Tribunal: TJMT
Processo: 0001451-46.2014.8.11.0080
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001451-46.2014.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRACILENE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 002.534.571-06 (APELANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TAIS ZERGER - CPF: 040.813.351-17 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), I. Z. D. A. - CPF: 061.522.511-09 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), I. Z. D. A. - CPF: 061.522.511-09 (APELANTE), TAIS ZERGER - CPF: 040.813.351-17 (APELANTE), GRACILENE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 002.534.571-06 (APELADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), KAROLINNE PIRES VITAL - CPF: 006.578.781-11 (ADVOGADO), KAROLINNE PIRES VITAL - CPF: 006.578.781-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO, bem como PROVEJO O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO - APÓLICE DE SEGURO - EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO

I - Havendo na apólice previsão individualizada para cada tipo de risco coberto, diante da ausência de cobertura do seguro para a responsabilidade civil de danos morais, deve ser julgada improcedente a lide secundária.

II - Os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

III –

Quanto à correção monetária, o STJ editou a Súmula no 362, com a redação
: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001451-46.2014.8.11.0080

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., I. Z. D. A., TAIS ZERGER

APELADO: TAIS ZERGER, I. Z. D. A., GRACILENE SANTOS DE OLIVEIRA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., I. Z. D. A., TAIS ZERGER
contra decisão proferida em Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais - Rito Sumário n. 0001451-46.2014.8.11.0080 - Código 34565 - Vara Única da Comarca de Querência/MT, ajuizada por
TAIS ZERGER e I.Z.A,
em que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, para os requeridos, solidariamente, a indenizar as autoras pelos danos morais suportados, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras, totalizando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente corrigidos a partir desta data e cumulado com juros de mora desde a citação. Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. E, julgo PROCEDENTE a lide secundária, determinando que a seguradora denunciada deverá responder pelas condenações impostas na lide principal, em virtude do contrato de seguro celebrado, mas nos limites das coberturas contidas na apólice. Em atenção ao princípio da causalidade e diante da ausência de resistência, deixo de impor condenação por sucumbência na lide secundária. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pleito reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção (R$ 20.000,00) com correção monetária pelo índice INPC desde o ajuizamento da reconvenção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da réplica à contestação.”
(id. 194112717).

A seguradora apela e sustenta que
“a obrigação da Seguradora tem caráter regressivo e é limitada, ou seja, responde perante seu Segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice.”

Aduz que
“entender pela condenação da parte recorrente é negar vigência aos Arts. 757 e 760 do CC, bem como ao Decreto Lei 73/66, tendo em vista que a obrigação da Seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro ora discutida”.

Diz que
“o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que, inexistindo cobertura expressa para danos morais, tal como ocorre no presente caso, está afastada a possibilidade de alocação de valores da cobertura para danos corporais.”.

Argumenta que
“caso a Seguradora pague por um evento que não é coberto, todos os Segurados restarão prejudicados, pois o contrato de seguro transcende o direito individual para cuidar da universalidade dos direitos de todos os demais segurados.”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação por dano moral (id. 194112732).

Em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (id. 194112734)

As autoras interpuseram recurso adesivo, argumentando a necessidade de
“aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, juros a partir do evento danoso, vez que trata-se de responsabilidade extracontratual, bem como aplicação de correção monetária desde 12/11/2021 data de prolação da sentença.”

Relata ainda que
“deve o valor segurado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ser atualizado pelo IGPM desde a vigência do contrato e juros de mora ao caso desde a citação em 27/10/2015 conforme doc. id.63139435 (aviso de recebimento).”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso adesivo (id. 194112735).

Em contrarrazões, a seguradora pugna pelo desprovimento (id. 198482696).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, é pelo provimento do recurso de apelação e provimento do recurso adesivo (id. 199146173).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., I. Z. D. A., TAIS ZERGER
contra decisão proferida em Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais - Rito Sumário n. 0001451-46.2014.8.11.0080 - Código 34565 - Vara Única da Comarca de Querência/MT, ajuizada por
TAIS ZERGER e I.Z.A,
em que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, para os requeridos, solidariamente, a indenizar as autoras pelos danos morais suportados, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras, totalizando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente corrigidos a partir desta data e cumulado com juros de mora desde a citação. Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. E, julgo PROCEDENTE a lide secundária, determinando que a seguradora denunciada deverá responder pelas condenações impostas na lide principal, em virtude do contrato de seguro celebrado, mas nos limites das coberturas contidas na apólice. Em atenção ao princípio da causalidade e diante da ausência de resistência, deixo de impor condenação por sucumbência na lide secundária. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pleito reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à reconvenção (R$ 20.000,00) com correção monetária pelo índice INPC desde o ajuizamento da reconvenção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da réplica à contestação.”
(id. 194112717).

Insurge a seguradora contra a sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais em favor das autoras.

Afirma que não há clausula que prevê indenização por danos morais na apólice contratada e por isso não pode haver a condenação extrapatrimonial.

O Magistrado, em sua sentença, fundamenta a condenação aduzindo que:

“[...] Quanto aos danos morais, não podemos olvidar que o acidente relatado trouxe malefícios às autoras, eis que lhes causaram tormentos e incômodos físicos, os quais por sua vez culminaram por provocar-lhes uma depreciação em suas condições psicológica, física e em seus ânimos, mormente por ver-se a primeira autora incapacitada de exercer regularmente suas atividades diárias, condição esta que inegavelmente denegriu sua moral e acarretou um prejuízo à personalidade.

Nesse sentido, aponto que o perito concluiu que houve dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas).

Além disso, esclareceu que o dano é parcial incompleto, mas grave com extensão de 75% de comprometimento de segmento(s) corporal da vítima (laudo médico pericial judicial produzido na ação de indenização contra o DPVAT, juntado às fls. 394/397). Além disso, ressaltou a desnecessidade de eventual exame pericial complementar (fl. 394).

E este prejuízo (moral) é, dentro da mais hodierna compreensão do Direito, monetariamente aferível, de forma a permitir àquele que o experimenta uma reparação pecuniária que diminua o sentimento de incapacidade ou ao menos compense a dor moral sofrida.

Na fixação do dano moral, deve o Magistrado levar em conta diversos aspectos, entre os quais: a situação econômica e a intensidade do sofrimento do lesado, a gravidade da ofensa, o grau de culpa e a situação econômica do ofensor e as circunstâncias dos fatos. Além disso, deve pautar-se segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade de forma a evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes, considerando que tal indenização deve ser medida pela extensão do dano, nos moldes do art. 944, do Código Civil.

Não menos certo ainda o é, que tal reparação deve ter caráter compensatório para a vítima (ou sua família) e punitivo para o ofensor, de modo a desestimulá-lo a praticar novos atos lesivos, não existindo, porém, um critério objetivo e uniforme para seu arbitramento.

Diante deste quadro e levando-se em conta ainda a condição das partes, notadamente das requeridas, fixo a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras, totalizando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A respeito do quantum, anoto que a parte autora compareceu ao gabinete desta comarca, antes da pandemia, e estava visivelmente abalada em razão deste evento, mesmo com o decurso de anos, narrando diversos episódios que aconteceram em sua vida após o acidente, muito emocionada e em lágrimas.

Por óbvio, a compensação pelo dano moral deve ser justa ao caso, de modo que este julgador não consegue fixá-la em valor menor, em razão de todas as sequelas experimentadas. [...]”.
(id. 194112717)

Pois bem, entendo que assiste razão a Seguradora.

Isso porque, o seguro é uma das espécies típicas de contrato, prevista no art. 757 do Código Civil, que estabelece que
"o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."
.

E a responsabilidade da segurado é restrita aos limites da apólice.

A seguradora apenas se responsabiliza pelos riscos expressamente assumidos, pelas hipóteses previstas e pré-determinadas no contrato de seguro.

Verificando-se a apólice juntada aos autos (id. 194112703 – pgs. 18/20), entendo que razão assiste à seguradora denunciada, ora apelante, porque o dano moral seria uma cobertura adicional, que não foi contratada.

Pela apólice é possível ver que contratou apenas cobertura por danos materiais e corporais, excluindo-se o dano moral.

Portanto, não resta dúvida de que a parte ré não contratou a cobertura adicional para fins de garantia quanto a eventuais danos morais, cabendo observar as condições firmadas.

A douta Procuradoria Geral, ao analisar os fundamentos da seguradora, declarou:

“[...] Dá análise da apólice (id: 194112703) de seguro juntando pela apelante, com vigência no período da ocorrência do acidente, é possível constatar que inexiste cobertura de danos morais contratada, cujo serviço está expressamente destacado como valor de R$ 0,00.

A despeito disso, a Súmula 402 do STJ elucida que “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

(...)

Imperioso esclarecer que a supracitada exclusão só corresponde à responsabilidade em relação à seguradora, a qual só tem o dever de ressarcimento nos limites do contrato.

Outrossim, registra-se que a controvérsia não consiste à existência ou não da ocorrência de danos morais no caso em questão, mas somente à análise do dever de ressarcimento da seguradora ante os limites contratuais.

Registra-se que, em caso de condenação além da cobertura contratual, cabe à parte segurada arcar com a indenização.

Portanto, considerando a exclusão contratual para danos morais, o recurso merece provimento. [...]”
(id. 199146173).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO QUE PREVIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DE FORMA SEPARADA. SÚMULAS 83 E 402 DO STJ. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito. 2.O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem no contrato como cláusula contratual independente (Súmula no 402/STJ). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 2.215.738/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Diante disso, deve ser afastada a condenação da seguradora denunciada ao pagamento de indenização por danos morais, advindos de acidente de trânsito, porque a apólice prevê expressamente a sua exclusão.

Igualmente, afasta-se a solidariedade.

Quanto ao recurso adesivo das autoras, também lhe assistem razão.

Como bem destacou o
Parquet
(199146173)
:

“[...] De início, cumpre destacar que a decisão singular determinou a incidência de juros de mora a partir da data da citação, em afronta à Súmula 54/STJ, razão pela qual deve ser retificada.

A propósito: RECURSO INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002166-95.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, publicado no DJE 30/04/2021)

Atinente a correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça consignou o a Súmula no 362, com a seguinte redação: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. [...]”

Assim, em respeito às Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, os juros, em caso de ilícito extracontratual, incidem a partir do evento danoso e não dá citação, tal como que a correção monetária é a partir do arbitramento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO O RECURSO DE APELAÇÃO afastando a condenação por dano moral, bem como PROVEJO O RECURSO ADESIVO para que os juros de mora incidam do evento danoso e a correção monetária da data de arbitramento.

Mantenho os honorários na forma da sentença, diante do provimento de ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024